Tribunal: TJSP
Processo: 2220545-44.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Não apreciação de tese expressamente invocada pelos embargantes, consistente na aplicação do art. 1.031, § 2o., do CC para definição do termo inicial dos juros de mora sobre os haveres a serem pagos ao sócio retirante, bem como do art. 605 do CPC para se fixar o trânsito em julgado da sentença como termo inicial da apuração dos haveres.

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e obscuridade. Não apreciação de tese expressamente invocada pelos embargantes, consistente na aplicação do art. 1.031, § 2o., do CC para definição do termo inicial dos juros de mora sobre os haveres a serem pagos ao sócio retirante, bem como do art. 605 do CPC para se fixar o trânsito em julgado da sentença como termo inicial da apuração dos haveres. Omissão configurada. Suprimento da omissão que, contudo, não implica a substancial alteração do julgado. Fatos que motivaram a dissolução da sociedade ocorridos na vigência do Código Civil de 1916. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.031, § 2o., do CC. Precedentes do STJ. Inaplicabilidade, também, do disposto no art. 605 do CPC, cuja vigência é posterior ao trânsito em julgado da sentença. Aplicação retroativa do art. 605 do CPC que importaria violação da coisa julgada. Necessidade, contudo, de ligeiro ajuste no termo inicial dos juros de mora, que deverá corresponder à data da ciência do embargado do pedido de dissolução parcial de sociedade formulado pelos embargantes, já que esta, e não o pedido de dissolução total, que foi acolhido pela sentença. Embargos acolhidos, com parcial efeito modificativo.